Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-15.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DANOS MORAIS
I - É inaplicável o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de consumo. Enunciado n.o 608 da Súmula do STJ.
II - Não obstante a inaplicabilidade das normas consumeristas às controvérsias que envolvam planos de saúde sob a modalidade de autogestão, devem ser observados as normas e princípios constantes do Código Civil, notadamente o da boa-fé contratual e de sua função social, previstos nos arts. 421 e 422, do CC. Precedentes.
III - A escolha do tratamento adequado às condições do paciente compete ao profissional de saúde que o assiste e não ao plano de saúde.
IV - Assim, haja vista inexistência de controvérsia de que o transtorno apresentado pelo autor E. C. S. possui cobertura securitária, demonstrado que os tratamentos prescritos são essenciais para o neurodesenvolvimento do beneficiário, conforme atestado fornecido pelos médicos que acompanham seu quadro clínico, a terapêutica deve ser fornecida nos moldes por eles indicados.
V - Da análise do conjunto fático-probatório delineado nos autos, verifica-se estar comprovada a conduta ilegal da ré em negar o fornecimento do tratamento necessário ao segundo autor, não podendo ser encarada como mero aborrecimento do cotidiano, tendo em vista a aflição que a negativa produz ao segurado e a imprescindibilidade do início imediato do tratamento indicado ao menor, a fim de aumentar suas chances de melhor resposta ao transtorno que apresenta.
VI - Negou-se provimento ao recurso.